Tribunal: TJPA
Processo: 0001362-33.2008.8.14.0053
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001362-33.2008.8.14.0053

RECORRENTE: GILBERTO ARAUJO MOTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2º, II, III E IV, C/C ART. 14, II, DO CP). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONTROVÉRSIAS ACERCA DA DINÂMICA DOS FATOS E DAS QUALIFICADORAS A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.

Verificar a possibilidade de absolvição sumária em razão da alegada legítima defesa.

2.

Examinar a suficiência da prova da materialidade e dos indícios de autoria aptos a amparar a decisão de pronúncia.

3.

Avaliar o pedido de afastamento das qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, reservando-se ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada das teses defensivas e das circunstâncias do crime.

5. A absolvição sumária fundada em legítima defesa exige prova incontroversa da excludente de ilicitude, o que não se verifica quando a prova oral produzida em juízo apresenta versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos, havendo relato da vítima no sentido de que foi surpreendida enquanto dormia e agredida com golpes de facão pelo recorrente.

6. Inviável a impronúncia quando os autos contêm laudo de exame de corpo de delito e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório apontando, em tese, a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

7. O afastamento das qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório, hipótese não evidenciada nos autos, em que há elementos indicativos, em tese, de motivação relacionada ao inconformismo com o relacionamento mantido pela vítima com a ex-companheira do recorrente, do emprego de facão e da surpresa da vítima enquanto repousava.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: Mantém-se a decisão de pronúncia quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, devendo as teses de legítima defesa, impronúncia e afastamento das qualificadoras ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, salvo quando manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2º, II, III e IV, c/c art. 14, II, e art. 25; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 675.153/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/05/2022, DJe 13/05/2022; STJ, AgRg no HC nº 922.439/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/09/2024, DJe 18/09/2024; STJ, AgRg nos EREsp nº 1.720.550/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 18/04/2024, DJe 24/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
GILBERTO ARAÚJO MOTA
contra a decisão proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA
, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em razão de fatos praticados contra a vítima Gilvânio José de Cristo.

De acordo com a
denúncia
, IDs 33928469 e 33928470, em 01/09/2008, por volta das 4h, o denunciado GILBERTO ARAÚJO MOTA teria ingressado pela porta dos fundos da residência de Lilia Dias da Silva, localizada no Setor Planalto, em São Félix do Xingu/PA, com quem manteve união estável por aproximadamente dez anos, e, armado com um facão, desferido golpes contra Gilvânio José de Cristo, atual companheiro da referida testemunha, causando-lhe lesões descritas em laudo de exame de corpo de delito.

Narra a peça acusatória que o casal encontrava-se na residência quando foi surpreendido pela presença do denunciado, que teria atingido a vítima na região da cabeça e, durante a luta corporal, tentado empurrar o facão contra o ventre do ofendido, ao mesmo tempo em que afirmava que mataria ambos. Consta, ainda, que a vítima conseguiu se defender utilizando uma faca, desferindo golpes contra o acusado, enquanto a testemunha Lilia buscava auxílio de vizinhos. Parte inferior do formulário

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, requerendo o regular processamento da ação penal até julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em ID 33928471, Auto de Exame de Corpo de Delito – Gilvânio José de Cristo;

Em ID 33928472, Auto de Exame de Corpo de Delito – Gilberto Araújo Mota;

Em ID 33928478, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 09/09/2015;

Em ID 33928724, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 05/09/2023;

Em ID 33928740, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 26/02/2024;

Na ID 33928755, o Magistrado
pronunciou
o recorrente GILBERTO ARAÚJO MOTA para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em razão dos fatos praticados contra a vítima Gilvânio José de Cristo.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito
(ID 33928765), requerendo sua absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP, em razão da alegada legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteou a impronúncia, com fundamento no art. 414 do CPP. Ainda de forma subsidiária, requereu o afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal, com a manutenção da pronúncia apenas pelo crime de homicídio tentado simples.

Em
contrarrazões
(ID 33928769), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo DESPROVIMENTO do recurso interposto pelo Recorrente, a fim de que seja mantida, em sua integralidade, a sentença de pronúncia.

Nesta

Instância Superior
(ID 36000271),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

O recurso deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA OU, SUBSIDIARIAMENTE, IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

A defesa almeja a reforma da decisão de pronúncia, para que o recorrente seja absolvido sumariamente, em razão da alegada legítima defesa, sustentando que agiu para repelir agressão injusta praticada pela vítima. Subsidiariamente, requer a impronúncia, ao argumento de inexistirem indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão do feito ao Tribunal do Júri. Não assiste razão à insurgência.

Como deve ser de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”. (
Grifei).

Compulsando os autos, verifico que o Juízo a quo fundamentou a decisão de pronúncia nos elementos informativos colhidos no inquérito policial e, sobretudo, na prova oral produzida em juízo, dos quais emergem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. Em especial, foram considerados o laudo de exame de corpo de delito juntado aos autos, bem como os depoimentos colhidos em audiência, que descrevem a dinâmica dos fatos e apontam o recorrente como autor dos golpes de facão desferidos contra a vítima Gilvânio José de Cristo, os quais não resultaram em morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nesse contexto, o Juízo de origem pronunciou o recorrente para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, por entender presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consignando que as teses defensivas relativas à legítima defesa, à insuficiência probatória e à subsistência das qualificadoras devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

Perante o Juízo, a vítima
Gilvânio José de Cristo
relatou que se encontrava dormindo na residência de Lilia Dias da Silva quando foi surpreendido pelo acusado, que ingressou no imóvel portando um facão. Afirmou que o agressor desferiu golpe em sua cabeça e atingiu sua mão, dizendo que iria matá-lo. Declarou que, para se defender, pegou uma faca que estava na parede da cozinha e desferiu golpes contra o acusado, fazendo com que este fugisse do local. Informou que permaneceu internado em hospital em razão das lesões sofridas. Acrescentou que o acusado era ex-companheiro de Lilia Dias da Silva e que acreditava que o ataque teria ocorrido porque o agressor não aceitava o término do relacionamento. Também afirmou que o recorrente foi quem iniciou as agressões e que ele apenas reagiu para se defender.

A testemunha de defesa
Deuselino de Sousa Pereira

Lima,
questionado pela defesa acerca do relacionamento entre o recorrente e sua ex-companheira, Lilia Dias da Silva, declarou recordar-se de ter ouvido que o acusado teria sido convidado para comparecer à residência na noite dos fatos, embora não tivesse presenciado o ocorrido. Indagado pelo Ministério Público sobre a origem dessa informação, esclareceu que tal relato lhe foi feito pela irmã do recorrente, afirmando não ter ouvido nada semelhante da vítima Gilvânio José de Cristo ou de Lilia Dias da Silva.

A testemunha
Raimundo Leal da Silva
relatou que, no dia dos fatos, por volta das 5h da manhã, Gilvânio José de Cristo chegou à sua residência lesionado, pedindo socorro e afirmando ter sido agredido por uma pessoa de nome “Raimundo”. Informou que era vizinho de Lilia Dias da Silva e que tinha conhecimento de que ela e Raimundo haviam sido casados. Declarou não saber se Lilia e Gilvânio mantinham relacionamento amoroso à época dos fatos, bem como não ter ouvido gritos de mulher naquela ocasião. Acrescentou que Lilia nunca comentou ter sido ameaçada pelo acusado e que auxiliou no socorro da vítima, levando-a ao hospital juntamente com seu sobrinho. Ao final, afirmou que Raimundo é pessoa conhecida na cidade e trabalhador.

A testemunha
Maria Vieira da Silva
relatou que, no dia dos fatos, a vítima Gilvânio José de Cristo chegou à sua residência pedindo socorro. Informou que Gilvânio afirmou ter sido lesionado por “Raimundo
”, esclarecendo que Raimundo e Gilberto se tratavam da mesma pessoa
. Declarou, ainda, que
Gilberto era ex-marido de Lilia Dias da Silva, já falecida
, acrescentando que Lilia não comentou com a depoente sobre os fatos ocorridos.

Foi decretada a revelia do acusado.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, que deverá reconhecer e acolher a alegação de ocorrência da excludente somente se presente prova indubitável de que o pronunciado não agiu com
animus necandi,
o que não restou comprovado no presente caso.

O
Recurso em Sentido Estrito, de acordo com Espínola Filho (EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, em Código de processo penal brasileiro anotado), é taxativo quanto a matéria a ser analisada, tendo o autor assim se manifestado:

“...
se constitui (por ato da parte interessada ou em virtude de determinação legal) de novo exame da espécie selecionada em decisão de juiz de primeira instância, admitida somente nos casos taxativamente enumerados no código, e visando à manifestação do Tribunal Superior, se o prolator daquela decisão não a reconsiderar, no curso do mesmo recurso
”.

Assim, sendo o rol taxativo e exaustivo, não se admite ampliação das hipóteses legais, razão pela qual não vislumbro, no presente caso, a presença de qualquer pressuposto que autorize a absolvição sumária ou a impronúncia do recorrente. Ao contrário, persistem dúvidas quanto à sua inocência e há provas da materialidade delitiva, de modo que a alegação de ausência de provas, sustentada pela defesa, contrasta com o conjunto probatório constante dos autos.

Portanto, tendo em vista que há nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado tentado e que estes não podem ser, pelo menos nesta fase processual, desconsiderados, uma vez que inexiste prova incontroversa nesse sentido, pois neste momento processual não há como se afirmar com exatidão a conduta do pronunciado, e a decisão acerca das circunstâncias sob as quais ocorreram os fatos demanda exame acurado das provas, e que tal análise é da competência do Júri, o Juízo de piso está impedido de se manifestar sobre absolvição sumária.

Vejamos a ementa a seguir colacionada:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A AÇÃO DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite sustentação oral no julgamento de agravo regimental, que é apresentado em mesa independentemente de inclusão em pauta (arts. 159, IV, e 258 do RISTJ).
2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, ou seja, não demanda o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, sendo suficiente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito.

3. Eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate - e deverão ser dirimidas pelo conselho de sentença.
4. A análise da alegação de inexistência de indícios de autoria demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a ação de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 675.153/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.) (GRIFEI).

Imperioso nesse momento consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta Egrégia Turma de Direito Penal, conforme excertos de decisões proferidas, senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, IV E ART. 29, AMBOS DO CP C/C ART. 244-B DO ECA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA/ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. NECROPSIA MÉDICO-LEGAL. TESTEMUNHAS. PROVAS INDICIÁRIAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ÂNIMO HOMICIDA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal.
2. Assim, apesar da negativa de autoria por parte do ora recorrente, na hipótese em apreço, a pronúncia indica suficientes indícios de participação delitiva do mesmo na prática do crime de homicídio, que ceifou a vida de uma pessoa. Configurado está portanto o fumus commissi delicti que basta para inaugurar a segunda fase do procedi-me (10142812, 10142812, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-04) (GRIFEI).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIME DE FURTO. ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, E ARTIGO 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA, COM FUNDAMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA: NÃO ACOLHIDO
. 1. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. PRECEDENTES.

2. A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema.

3. Não demonstrada, claramente, a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida. 4. decisão fundamentada. sentença de pronúncia mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª T (9835868, 9835868, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-09) (GRIFEI).

Como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, o que implica que o réu deve ser julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo
a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade.

Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor e/ou partícipe do fato.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça,
senão, vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORR ÊNCIA. PRESENÇA DE PROVAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).

4. "A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal"
(EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.938.230/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.) Grifei

De igual modo, a tese de legítima defesa não se apresenta de forma incontroversa a autorizar absolvição sumária. Embora a defesa sustente que o recorrente teria sido atacado inicialmente pela vítima, versão que buscaria amparo nas lesões descritas em exame de corpo de delito realizado no acusado, a prova oral produzida em juízo não confirma, de forma segura, essa dinâmica. Ao contrário, a vítima Gilvânio José de Cristo afirmou que estava dormindo quando o recorrente ingressou no local armado com um facão e iniciou as agressões, tendo reagido posteriormente com o uso de uma faca para se defender. Ademais, a testemunha Deuselino de Sousa Pereira Lima declarou não ter presenciado os fatos, limitando-se a relatar informações que lhe teriam sido repassadas por terceiros.

Ademais, para a caracterização da legítima defesa, exige-se a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 25 do Código Penal, os quais não se mostram evidenciados de forma inequívoca no caso concreto. Não há prova incontroversa de agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima, tampouco elementos seguros que indiquem atuação defensiva moderada, razão pela qual a controvérsia deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – ALMEJADA IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – PROVA DA MATERIALIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXCLUDENTE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO – APRECIAÇÃO CABÍVEL AO TRIBUNAL DO JÚRI – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
Não procede os pedidos de impronúncia e de absolvição sumária pela excludente de ilicitude da legítima defesa, posto que há prova da materialidade do crime doloso contra vítima (homicídio) e indícios suficientes de autoria que recaem sobre a ré; além disso, a tese defensiva, na forma que foi apresentada, não se sobressai evidente a ponto de elidir a sentença de pronúncia, de modo que tal questão também deve ser analisada pelo Conselho de Sentença. Pronúncia mantida
. Se os fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva da ré ainda estão hígidos e inexiste excesso de prazo, correta a decisão que manteve a custódia cautelar. (TJ-MS - RSE: 00056209120218120019 Ponta Porã, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 28/06/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/06/2023) (GRIFEI).

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS

A defesa do recorrente requereu o afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, sustentando, em síntese, que os elementos probatórios constantes dos autos não autorizam a manutenção das qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima para submissão ao Tribunal do Júri.

Não merece acolhimento o pleito defensivo. Conforme se extrai dos autos, há indícios de que a vítima foi surpreendida enquanto dormia na residência de Lilia Dias da Silva, ocasião em que o recorrente teria ingressado no local durante a madrugada, armado com um facão, passando a desferir golpes contra o ofendido. A narrativa constante na denúncia, aliada aos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, aponta, em tese, que o crime teria sido motivado por ciúmes decorrentes do relacionamento mantido entre a vítima e a ex-companheira do recorrente, bem como praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, surpreendido enquanto repousava. Há, ainda, elementos que indicam o emprego de meio potencialmente cruel, diante da utilização de facão e da dinâmica violenta descrita nos autos. Assim, nesta fase de juízo de admissibilidade da acusação, não se revela manifestamente improcedente qualquer das qualificadoras imputadas, cabendo ao Conselho de Sentença a apreciação definitiva acerca de sua subsistência. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO CRUEL. QUALIFICADORA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as qualificadoras do delito de homicídio somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
2. Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou que o laudo pericial e as fotografias anexadas ao exame cadavérico sugerem que a vítima teria sofrido reiterados golpes causados por instrumento pérfuro-cortante, especialmente nas regiões da cabeça, pescoço, clavícula e ombro. Dessa forma, a qualificadora do emprego de meio cruel não se revela manifestamente improcedente, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se, oportuna e definitivamente, a respeito da incidência da referida qualificadora no caso concreto.
Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no HC: 922439 SC 2024/0219511-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 121, § 2º, I E III, E ART . 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MOTIVO TORPE, EM DECORRÊNCIA DE CIÚMES. IMPOSSBILIDADE . COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. SÚMULA 168/STJ. DIVERGÊNCIA SOBRE ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, havendo lastro probatório mínimo, cabe ao conselho de sentença decidir, soberanamente, se o réu praticou o homicídio motivado por ciúmes, assim como analisar se referido sentimento, no caso concreto, constitui o motivo torpe que qualifica o crime de homicídio. Precedentes.
Nessa linha, se o julgado impugnado decidiu em consonância com a jurisprudência do STJ sobre o tema, revela-se inadmissível o conhecimento dos embargos de divergência, por esbarrar o recurso no óbice do enunciado n . 168 da Súmula do STJ, segundo o qual, "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acordão embargado".Situação em que o acórdão embargado deu provimento ao recurso especial do Parquet estadual, para restabelecer a qualificadora do motivo torpe prevista no inciso I do § 2º do art. 121 do Código Penal e posta na sentença de pronúncia, por entender que não era dado ao Tribunal de origem, na fase do iudicium accusationis, subtrair da apreciação do Conselho de Sentença circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese. 2 . Não há como se reconhecer a existência de dissenso em relação à alegação de excesso de linguagem na pronúncia, se os dois julgados postos em comparação reconheceram a inexistência de tal excesso nos casos concretos por eles examinados. 3. A finalidade dos embargos de divergência é a uniformização da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, portanto não podem ser utilizados como nova via recursal, visando a corrigir eventual equívoco ou controvérsia advinda do julgamento do próprio recurso especial. 4 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EREsp: 1720550 PR 2018/0014791-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/04/2024) (GRIFEI).

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) e tortura mediante sequestro (art. 1º, I, a, e § 4º, III, da Lei n.º 9.455/1997), em concurso material. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. Há três questões em discussão: (i) a necessária prevalência do princípio in dubio pro reo em detrimento do princípio in dubio pro societate; (ii) a inexistência de indícios suficientes de autoria em relação ao réu, com alegação de fragilidade da prova produzida e impossibilidade de a decisão de pronúncia estar respaldada exclusivamente em elementos de natureza inquisitorial; (iii) o afastamento da qualificadora consistente no recurso que dificultou a defesa da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. Na fase de pronúncia, vigora o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao júri popular a análise mais aprofundada do quadro probatório para dirimir eventuais dúvidas, conforme jurisprudência consolidada do STJ.2. A materialidade do delito contra a vida está demonstrada pelo registro de ocorrência policial, relatório de local de crime, boletim de atendimento médico, certidão de óbito da vítima e prova oral produzida.3. Os indícios de autoria estão presentes no depoimento da vítima do crime de tortura, Andressa da Rosa Anório, que reconheceu o réu como um dos autores dos crimes, sendo tal prova considerada irrepetível em razão de seu falecimento antes da oitiva judicial. 4. O depoimento da policial civil que atuou na investigação corroborou a dinâmica dos fatos narrada pela vítima Andressa, confirmando o reconhecimento do réu e o modus operandi idêntico descrito por testemunhas.
5. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo nos elementos dos autos, havendo indicativos de que os executores surpreenderam a vítima durante a madrugada, enquanto dormia, invadindo sua residência munidos de armas de fogo e atacando-a de inopino.
6. O delito de tortura mediante sequestro, por ser conexo ao crime doloso contra a vida, deve ser julgado pelo Tribunal do Júri, conforme determina o art. 78, I, do CPP.IV. DISPOSITIVO E TESE:1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Na fase de pronúncia, havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, inclusive com base em prova irrepetível de reconhecimento do acusado pela vítima falecida, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate, submetendo-se o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.___________Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 78, I, 155, 415; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, I, a, e § 4º, III.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 850.017/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 30/10/2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.266.481/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 3/10/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.264.190/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 26/9/2023; TJRS, Recurso em Sentido Estrito, Nº 50433291420258210010, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, 2ª Câmara Criminal, j. 18/12/2025.(Recurso em Sentido Estrito, Nº 50273148820258210003, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 12-02-2026) (TJ-RS - Recurso em Sentido Estrito: 50273148820258210003 OUTRA, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 12/02/2026, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/02/2026) (GRIFEI).

Na fase de pronúncia, não se exige prova definitiva acerca das qualificadoras imputadas, bastando a existência de indícios mínimos de sua ocorrência. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, somente é admissível o afastamento de qualificadoras quando estas se mostrarem manifestamente improcedentes, ou seja, absolutamente desprovidas de qualquer respaldo probatório, o que não se verifica no presente caso.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em violação ao artigo 619 do CPP quando a Corte a quo bem fundamentou as razões pelas quais afastou a eiva defensiva, ainda que de maneira contrária aos seus interesses, como ocorreu in casu. PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.
2. (...). . Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1609922/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 28/04/2020) (GRIFEI).

Nesse sentido, colaciono jurisprudência Pátria
,
a saber:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSILIDADE - INDÍCIOS DE SUAS OCORRÊNCIAS - MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI - IN DUBIO PRO SOCIETATE - AS QUALIFICADORAS SÓ PODEM SER EXCLUÍDAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, SEM QUALQUER APOIO NOS AUTOS - DÚVIDA - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI - DECISÃO MANTIDA.
Existente dúvida em relação às qualificadoras, o seu exame não pode ser subtraído do Tribunal do Júri, em obediência ao princípio in dubio pro societate. As qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10024190570622001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 06/05/2020, Data de Publicação: 28/05/2020) (GRIFEI).

RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV DO CP) PRONÚNCIA. INCONFORMISMO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. LAUDO PERICIAL E CONFISSÃO DO ACUSADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS NA FASE DE PRONÚNCIA SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, DIVORCIADAS DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. EVENTUAIS DÚVIDAS QUE DEVERÃO SER DIRIMIDAS PELA CORTE POPULAR. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -
A pronúncia não exara um juízo de certeza, e sim de admissibilidade, bastando, para tanto, que esteja amparada por lastro probatório mínimo, vigorando o princípio in dubio pro societate. - A exclusão de qualificadoras por esta Corte só seria cabível se todos os elementos de prova convergissem para a sua total inadmissibilidade ou na hipótese de flagrante erro de direito - que não é o caso dos autos -, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. - "Processual Penal.
Agravo Regimental em Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Exclusão de qualificadoras descritas na denúncia. Competência funcional do Tribunal do Júri. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que "o afastamento ou reconhec (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00001396020208150000, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. JOAS DE BRITO PEREIRA FILHO , j. em 31-07-2020) (TJ-PB 00001396020208150000 PB, Relator: DES. JOAS DE BRITO PEREIRA FILHO, Data de Julgamento: 31/07/2020, Câmara Especializada Criminal) (GRIFEI).

Dessa forma, as qualificadoras impugnadas devem ser submetidas ao crivo do Tribunal Popular.

Pelo exposto, acompanho a manifestação ministerial e
conheço
do recurso interposto, mas,
nego-lhe

provimento
, para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
28
de
maio
de 2026.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026